Tribunal: TJES
Processo: 0000215-38.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000215-38.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FADI MOHAMAD ABOU HEMINE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL JUSTIFICADA. REGIME ABERTO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) e importunação (art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime aberto.

2. A defesa alega insuficiência de provas para a condenação, pleiteando a absolvição. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do acusado; (ii) avaliar a adequação da dosimetria da pena aplicada; e (iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

5. O crime de descumprimento de medida protetiva não exige a ocorrência de um novo episódio de violência, bastando que o agente tenha ciência da ordem judicial e, mesmo assim, a descumpra.

6. A fixação da pena acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada na valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime, especialmente pelo comportamento do réu, que descumpriu repetidamente os termos da medida protetiva.

7. A imposição do regime aberto encontra-se em conformidade com a legislação penal, inexistindo motivos para alteração.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível nos casos de violência doméstica contra a mulher, conforme disposto na Lei nº 11.340/2006 e na Súmula nº 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente com os demais elementos dos autos.

2. O crime de descumprimento de medida protetiva independe da ocorrência de novo episódio de violência, bastando a ciência do agente sobre a decisão judicial e sua inobservância.

3. A fixação da pena acima do mínimo legal justifica-se pela valoração negativa de circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível nos casos de violência doméstica contra a mulher, conforme a Lei nº 11.340/2006 e a Súmula nº 588 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 65; Código Penal, arts. 59, 68 e 33, § 2º, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.11.2021; TJES, Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, DJ 06.07.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.441.372/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27.05.2019; STJ, Súmula nº 588.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FADI MOHAMAD ABOU HEMINE
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06 e art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena total de 01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, a cumprir inicialmente no regime aberto.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 10935277), aduz que inexiste substrato probatório suficiente para justificar a condenação do acusado, de modo que deve ser absolvido de ambos os crimes. Subsidiariamente, requer o estabelecimento da pena-base no mínimo legal, bem como requer a aplicação do regime aberto, com a consequente conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 10935283), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11926564), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de
recurso de apelação criminal interposto por
FADI MOHAMAD ABOU HEMINE
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06 e art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena total de 01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, a cumprir inicialmente no regime aberto.

c

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 10935277), aduz que inexiste substrato probatório suficiente para justificar a condenação do acusado, de modo que deve ser absolvido de ambos os crimes. Subsidiariamente, requer o estabelecimento da pena-base no mínimo legal, bem como requer a aplicação do regime aberto, com a consequente conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) e da contravenção penal disposta no art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41, narrando o seguinte:

(...)

1º FATO:

Consta dos autos em anexo que serve de base para a presente denúncia que no dia 23/03/2019, nesta comarca, o denunciado FADI MOHAMAD ABOU HEMINE, agindo de forma livre e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, tendo como vítima ELESSANDRA APARECIDA BAIOCO, sua ex-companheira.

Narra a peça informativa que na data acima citada, o denunciado FADI MOHAMAD ABOU HEMINE descumpriu uma ordem judicial, deferida através do processo nº 0000071- 35.2019.8.08.0067, quando foi a casa da vítima, levando uma pastora na tentativa de reatar o relacionamento entre ambos.

2º FATO:

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado FADI MOHAMAD ABOU HEMINE, agindo de forma livre e consciente, importunou a vítima ELESSANDRA APARECIDA BAIOCO, sua ex-companheira.

Consta ainda dos autos, que o denunciado FADI MOHAMAD ABOU HEMINE, ficava importunando a vítima, ligando para seu local de trabalho, falando inverdades e insinuando coisas para seus colegas de trabalho, na tentativa de prejudicá-la de alguma forma, por não aceitar reatar o relacionamento.

Consta, ainda, que o denunciado FADI MOHAMAD ABOU HEMINE obteve a conta detalhada de telefone da vítima e ficava ligando para os números de contatos expostos na fatura. Autoria e materialidades do delito restaram comprovadas através do boletim de ocorrência nº 39203281, assim como pelos de termos de declarações prestados nos autos.

(...)

A materialidade das infrações penais se encontra comprovada por meio dos elementos coligidos ao inquérito policial, bem como pela decisão que deferiu medida protetiva de urgência em desfavor do acusado (autos de nº 0000071-35.2019.8.08.0067), incluindo a proibição de se aproximar da vítima.

A autoria do crime de descumprimento de medida protetiva encontra-se suficientemente comprovada pelo depoimento prestado pela vítima e pelas testemunhas em Juízo.

A vítima E. A. B. afirmou que, mesmo sabendo da medida protetiva, o réu permanecia lhe importunando e rondando a sua casa. No dia dos fatos narrados, a vítima relatou que, o acusado foi até sua casa sob o pretexto de que levaria comida ao cachorro, tendo, no entanto, levado uma pastora para tentar reatar o relacionamento. Além desse momento, diz que o acusado já foi até sua casa várias outras vezes, mesmo após ser intimado da medida protetiva em vigor. Somado a isso, fazia diversas ligações em tom de ameaça para ela e para pessoas do seu convívio.

O réu, por sua vez, afirmou que não fez nada do que foi narrado na denúncia. Relata que, na verdade, a vítima que vem quebrando a medida protetiva e que ela que entrava em contato com ele todos os dias. Ao mesmo tempo, alega que foi até a casa da vítima com a pastora, mas que ficou distante.

Entretanto, cumpre ressaltar que, na esfera policial, o acusado confirmou que tinha ciência da vigência de medida protetiva, vejamos:

“QUE perguntado se conhece ELESSANDRA APARECIDA BAIOCO o declarante respondeu que conhece por ter sido casado com ela; QUE perguntado se sabe que há contra o declarante uma medida protetiva o declarante respondeu que sabe; QUE perguntado ao declarante se descumpriu a medida protetiva havida contra ELESSANDRA o declarante respondeu que exerce seu direito constitucional de permanecer em silêncio; (...)”

Somado aos fatos narrados pelas partes, a testemunha Franquismar Santiago da Cruz relatou que já foi ameaçado pelo acusado por conversar com a vítima frequentemente pelo
whatsapp
. Já a testemunha Keila Cuzzuol Pimentel Biol relatou que recebeu uma ligação do acusado em que falava mal da vítima como funcionária. Em síntese, as testemunhas são uníssonas em afirmar que o réu entrou em contato diversas vezes, por telefone, com pessoas do ciclo social da vítima. Adotando, inclusive, postura nervosa e agressiva em suas falas.

Não custa rememorar, ainda, que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos e por se tratarem de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade, segundo a maciça jurisprudência dos tribunais (STJ: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e TJES: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022).

Ademais, o crime previsto no art. 24-A foi inserido pela Lei nº 13.641/2018 como forma de trazer maior proteção à vítima e criando uma punição mais rigorosa para o agressor. Ao tipificar a conduta de “descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência”, não há necessidade de um novo episódio de violência contra a mulher, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la

Dessa forma, há elementos suficientes para comprovar a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva imputada ao acusado FADI MOHAMAD.

O mesmo pode ser dito em relação à contravenção prevista no art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41, já que, pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, nota-se que o acusado, especialmente, por meio de ligações, vinha importunando a vítima, ligando para pessoas do seu meio para falar mentiras a seu respeito, buscando comprometer sua imagem, especialmente, no seu ambiente de trabalho.

No tocante à dosimetria da pena do descumprimento de medida protetiva, na primeira fase, verifica-se que o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 01 (um) ano de detenção, mediante valoração negativa dos motivos do crime e das circunstâncias, sob os seguintes fundamentos:

Culpabilidade está relacionada à própria espécie delitiva, não tendo que sopesar tal circunstância em seu desfavor. O acusado não se revela possuidor de maus antecedentes, conforme certidão de antecedentes e relação de processos acostada aos autos. Sua conduta social nada foi apurado. A personalidade não existe nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade da acusada, razão pela qual deixo de valorá-la.
Os motivos, ao que indicam os autos, reside no sentimento de posse em relação à vítima, sua ex-companheira, o que não justifica o descumprimento deliberado de decisão judicial e, por isso, desfavorece o réu. As circunstâncias também lhe desfavorece, pois o acusado descumpriu todos os termos da decisão protetiva (incomunicabilidade e distanciamento).
As consequências do crime são inerentes ao próprio tipo. O comportamento da vítima em nada influiu (...)

Relevante mencionar que o
“Juízo sentenciante, atado à discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.”
(AgRg no AREsp n. 2.417.250/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

Os
motivos
do crime são os fatores psíquicos que levaram o agente a praticar a infração penal, o que não se confunde com dolo ou culpa, porquanto estão desvinculados do tipo penal, sendo dinâmicos e mutáveis, haja vista que apenas revelam desejos do agente. Por outro lado, dolo e culpa, alocados no fato típico, são estáticos e vinculados ao tipo penal, de forma que é irrelevante para sua caracterização o móvel da conduta. (STJ, HC 409.775/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018.)

In casu
, o desvalor do referido vetor baseou-se no ciúmes da ex-companheira do acusado, o que reputo ser fundamento adequado.

Nesse sentido, o C. STJ orienta que “o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina – uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher – e é fundamento apto a exasperar a pena-base” (AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019).

Da mesma forma, no que diz respeito às
circunstâncias
do delito, entendo que foram valoradas de forma escorreita, visto que o acusado descumpriu ambas as
restrições impostas a ele
pela decisão que concedeu a medida protetiva (ID nº 11524764), isto é, a abstenção de qualquer tipo de contato ou meio de comunicação com a vítima e a manutenção de distância mínima de 100 (cem) metros de sua ex-companheira.

Ademais, no que tange às demais circunstâncias da dosimetria da pena, não vislumbro qualquer reparo a fazer.

Nesse contexto, cumpre asseverar que é orientação do Supremo Tribunal Federal que a pena seja fixada no patamar mínimo legal apenas se

todas

as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao acusado.

Ato contínuo, na segunda fase, não houve o reconhecimento de atenuantes e agravantes. Da mesma forma, na terceira fase, foi verificada a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena. Portanto, constato que não há qualquer reparo a ser realizado, razão pela qual mantenho a dosimetria da pena do crime de descumprimento de medida protetiva tal como fixada pelo Juízo
a quo
.

De forma semelhante, entendo que, em relação à dosimetria da pena da contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41, inexiste ilegalidade a ser corrigida, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Ademais, no que se refere ao regime, entendo que não há reparo a fazer, visto que a Defesa requer a fixação do regime aberto. Entretanto, a sentença do Juízo
a quo
já estabeleceu o cumprimento da pena em regime ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Por fim, em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, mantenho a sentença
a quo
intacta, visto que se trata de hipótese incabível, nos termos da Lei nº 11.340/06.

Neste sentido, inclusive, a Súmula nº 588 do Supremo Tribunal de Justiça (STJ),
in litteris
:

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.